Tribunal: CARF
Processo: 10830.016515/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
É de se conhecer do recurso especial quando os acórdãos comparados tenham analisado acusações fiscais baseadas nos mesmos elementos fáticos e jurídicos, e decidido de forma oposta quanto à mesma questão, qual seja, a definição da sujeição passiva no modelo de negócio adotado pelas partes.
Ambos os precedentes comparados analisaram contratos de prestação de serviços de intermediação financeira na venda de veículos em que, na prática, os serviços eram desempenhados por funcionários das próprias instituições financeiras contratantes, avaliando se seria admissível que, em tal modelo de negócios, se considere para fins fiscais como prestadora de serviços a pessoa que apenas figura nos contratos como tal.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E/OU JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
A similitude fática e jurídica é requisito inerente à demonstração da divergência jurisprudencial. Não há que se falar em interpretação divergente da legislação tributária, quando as situações fáticas tratadas em cada um dos casos paragonados são diversas, mormente quando o próprio acórdão recorrido ressalta que determinada circunstância específica do caso se mostra relevante e determinante para o alcance das suas conclusões, e se verifica que tal circunstância não se faz presente no caso paradigmático.
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UMA RAZÃO. INEFICÁCIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial de divergência, quando a decisão recorrida se assenta em mais de uma razão e o Recurso Especial só confronta uma delas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. REVENDA DE VEÍCULOS. FINANCIAMENTO DE CLIENTES. COMISSÕES PAGAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A CONTROLADORA.
A receita deve ser imputada à pessoa que efetivamente prestou o serviço a ela relacionada, ainda que o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado com outra empresa do mesmo grupo. Não há como se aceitar que a receita de um contrato seja alocada em uma empresa e os custos decorrentes da execução do mesmo contrato sejam alocados em outra empresa. Prevalece, nesse caso, a realidade negocial, ainda que a forma adotada entre as partes contratantes seja diversa.
TRANSFERÊNCIA ILEGAL DE RECEITAS ENTRE EMPRESAS DO GRUPO. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
A prática de transferir ilegalmente receitas, entre empresas do mesmo grupo empresarial, a empresa que não comprovou a prestação dos serviços que alegadamente teria realizado, caracteriza simulação e fraude, e justifica a aplicação da multa qualificada.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016515/2010-92
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.093 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrentes
TEMPO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
RECURSO
ESPECIAL
DO
CONTRIBUINTE.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
É de se conhecer do recurso especial quando os acórdãos comparados tenham
analisado acusações fiscais baseadas nos mesmos elementos fáticos e jurídicos,
e decidido de forma oposta quanto à mesma questão, qual seja, a definição da
sujeição passiva no modelo de negócio adotado pelas partes.
Ambos os precedentes comparados analisaram contratos de prestação de
serviços de intermediação financeira na venda de veículos em que, na prática,
os serviços eram desempenhados por funcionários das próprias instituições
financeiras contratantes, avaliando se seria admissível que, em tal modelo de
negócios, se considere para fins fiscais como prestadora de serviços a pessoa
que apenas figura nos contratos como tal.
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E/OU
JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
A similitude fática e jurídica é requisito inerente à demonstração da
divergência jurisprudencial. Não há que se falar em interpretação divergente da
legislação tributária, quando as situações fáticas tratadas em cada um dos casos
paragonados são diversas, mormente quando o próprio acórdão recorrido
ressalta que determinada circunstância específica do caso se mostra relevante e
determinante para o alcance das suas conclusões, e se verifica que tal
circunstância não se faz presente no caso paradigmático.
RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE SE ASSENTA EM MAIS DE
UMA RAZÃO. INEFICÁCIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial de divergência, quando a decisão
recorrida se assenta em mais de uma razão e o Recurso Especial só confronta
uma delas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016515/2010-92
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

OMISSÃO
DE
RECEITAS.
REVENDA
DE
VEÍCULOS.
FINANCIAMENTO
DE
CLIENTES.
COMISSÕES
PAGAS
POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A CONTROLADORA.
A receita deve ser imputada à pessoa que efetivamente prestou o serviço a ela
relacionada, ainda que o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado
com outra empresa do mesmo grupo. Não há como se aceitar que a receita de
um contrato seja alocada em uma empresa e os custos decorrentes da execução
do mesmo contrato sejam alocados em outra empresa. Prevalece, nesse caso, a
realidade negocial, ainda que a forma adotada entre as partes contratantes seja
diversa.
TRANSFERÊNCIA ILEGAL DE RECEITAS ENTRE EMPRESAS DO
GRUPO.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO.
MULTA
QUALIFICADA.
A prática de transferir ilegalmente receitas, entre empresas do mesmo grupo
empresarial, a empresa que não comprovou a prestação dos serviços que
alegadamente teria realizado, caracteriza simulação e fraude, e justifica a
aplicação da multa qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Em relação ao Recurso Especial do Contribuinte,
acordam em: (i) por maioria de votos, conhecer do recurso, vencidas as conselheiras Andréa
Duek Simantob (relatora) e Edeli Pereira Bessa que votaram pelo não conhecimento; e (ii) no
mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado(a)), Andrea Duek Simantob (Presidente).

Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto por TEMPO AUTOMÓVEIS E PEÇAS
LTDA (fls. 1464 e seguintes), bem assim pela Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (fls.
1179 e seguintes) em face do acórdão no 1401-000.765 (fls. 1139 e seguintes), proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual foi dado
parcial provimento ao recurso voluntário para – naquilo que importa ao presente recurso –
“desqualificar a multa de ofício para 75%” (foi também cancelada a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, mas, quanto a esta parte, não foi interposto recurso).
O acórdão recorrido restou assim ementado, nas partes que se afiguram relevantes
para o presente recurso:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. REVENDA DE VEÍCULOS. FINANCIAMENTO
DE CLIENTES. COMISSÕES PAGAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
A CONTROLADORA.
A receita deve ser imputada à pessoa que efetivamente prestou o serviço a ela
relacionada, ainda que o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado
com outra empresa do mesmo grupo. Não há como se aceitar que a receita de
um contrato seja alocada em uma empresa e os custos decorrentes da execução
do mesmo contrato sejam alocados em outra empresa. Prevalece, nesse caso, a
realidade negocial, ainda que a forma adotada entre as partes contratantes seja
diversa.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se de lançamentos reflexos, decorrentes dos mesmos fatos que
ensejaram a autuação de IRPJ, mantém-se a mesma orientação decisória do
lançamento principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Apesar da omissão reiterada de receitas, como decorre de planejamento
tributário em que se identifica a ausência de comprovação de dolo específico
para sonegação, simulação ou fraude, impossível a aplicação da multa de ofício
qualificada. A penalidade deve ser reduzida para 75%.”
As exigências fiscais em exame nos autos decorrem de fiscalização que resultou
no lançamento de ofício por alegada omissão de receitas por parte da contribuinte em epígrafe.
Em apertada síntese, a fiscalização concluiu que as receitas de comissões pagas
pelas instituições financeiras à controladora da fiscalizada (ARCEL), e nela contabilizadas, a
titulo de remuneração da intermediação sobre contratos de financiamentos vinculados
diretamente às operações de revenda de veículos efetuadas pela fiscalizada, pertenceriam de fato
à fiscalizada (TEMPO AUTOMÓVEIS). E, por entender que neste “planejamento tributário”
engendrado pelo Grupo, a fiscalizada teria demonstrado a clara intenção de “fugir a onerarão
[sic] tributária, caminhando para o lado da evasão tributária [...] busca[ndo] tributação mais
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

benéfica (Lucro Presumido) na Controladora ARCEL S/A, em detrimento da real tributação
(Lucro Real) pelas empresas do Grupo Tempo (Tempo Distribuidora, Tempo Comercial, Tempo
Automóveis e Tempo Mercantil)”, aplicou a multa qualificada à omissão de receitas. No Termo
de Verificação Fiscal, a qualificação da multa de ofício foi justificada com base em “dois fatores
determinantes (i) simulação do negócio jurídico e (ii) a prática reiterada de omissão de
receitas”.
A DRJ manteve, no mérito, a acusação fiscal, apenas reconhecendo a existência
de um erro material na apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008, que resultou na
redução do valor exigido a este título.
A decisão recorrida, por sua vez, também manteve o lançamento por omissão de
receitas, contudo, reduziu a penalidade aplicada ao percentual de 75%, sendo sobre esta parte da
decisão que a PFN interpôs o seu recurso especial.
Nele, a Procuradoria alega divergência do recorrido com relação ao acórdão no
108-09.612, cuja ementa está assim redigida no que toca ao ponto (com os destaques da própria
recorrente):
“MULTA QUALIFICADA - DIFERENÇAS RELEVANTES ENTRE OS
VALORES ESCRITURADOS E DECLARADOS - REPETIÇÃO NA
CONDUTA - A conduta repetida do contribuinte ao declarar ao fisco
federal valores de receita muito inferiores àqueles escriturados em livro
fiscal estadual demonstra o evidente intuito de fraude do contribuinte na
prática da infração detectada. O descumprimento consciente da quase
totalidade da obrigação tributária do contribuinte justifica o cabimento da
aplicação da multa qualificada de 150%.”
O recurso foi admitido por meio do despacho de fls. 1193 e seguintes.
A respeito do recurso fazendário, a contribuinte apresentou contrarrazões (fls.
1322 e seguintes), aduzindo, preliminarmente, que o recurso não deveria ser conhecido, em face
dos seguintes e sucessivos argumentos: (i) não indicação das peças processuais em que se deu o
prequestionamento; (ii) ausência de demonstração analítica da divergência; (iii) inexistência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma.
E, no mérito, a contribuinte pugna pela manutenção da decisão recorrida, neste
aspecto, tendo em vista não haver, nos autos, a “comprovação de qualquer conduta fraudulenta
ou dolosa da recorrente”, nem tampouco “qualquer elemento que evidencie o dolo específico da
Recorrida necessário à qualificação da multa”.
A contribuinte também apresentou recurso especial contra a decisão recorrida, na
parte que lhe foi desfavorável, nele apontando duas matérias.
Com relação à primeira matéria (identificada no despacho de admissibilidade do
recurso como “comissões sobre financiamentos na venda de veículos pagas por instituições
financeiras a controladora”), o recurso fundamenta-se na existência de divergência com relação
ao acórdão no 1801-01.114, no qual discutia-se a autuação fiscal lavrada contra a empresa
TEMPO MERCANTIL DE VEÍCULOS LTDA (outra empresa do Grupo), que fora autuada com
base na mesma imputação de omissão de receitas em razão, essencialmente, de fatos
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

substancialmente idênticos aos tratados no presente processo, no bojo de um mesmo
procedimento de fiscalização.
No caso paradigmático, foi dado provimento integral ao recurso voluntário lá
interposto, estando a decisão assim ementada, verbis:
“RECEITAS DE COMISSÕES SOBRE FINANCIAMENTOS NA VENDA
DE VEÍCULOS Provado nos autos, por contratos celebrados com diversas
instituições financeiras, que as receitas obtidas com a prestação de serviços de
obtenção de financiamentos de veículos foram auferidas, escrituradas e
oferecidas à tributação pela empresa controladora ‘holding’ do grupo
empresarial, deve ser cancelada a autuação na empresa controlada
concessionária de veículos.”
O recurso especial foi admitido, com relação a esta matéria, por meio do despacho
de fls. 1571 e seguintes.
Contudo, com relação à segunda matéria, (identificada no despacho de
admissibilidade do recurso como “possibilidade de compensação de tributos decorrentes de
desconsideração de operações: erro de apuração na base de cálculo”) — e da qual o acórdão
recorrido, registre-se, não conhecera — o recurso especial do contribuinte não foi admitido.
Contra essa decisão o contribuinte apresentou agravo (fls. 1608 e seguintes), mas este, contudo,
foi rejeitado pelo despacho de fls. 1635 e seguintes, de sorte que esta matéria não se encontra em
julgamento.
A Procuradoria apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 1654 e seguintes), na
parte em que admitido, pugnando, em síntese, pela manutenção da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, pois “não se pode aceitar, com relação ao resultado da mesma atividade,
que uma empresa receba a receita (tributada pelo lucro presumido) e a outra empresa incorra
nas despesas (a serem deduzidas na apuração do lucro real)”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Fiquei vencida apenas no conhecimento do recurso especial do contribuinte,
prevalecendo o meu voto quanto ao mais.
Por tratar o recurso do contribuinte da matéria principal, e o da Fazenda da multa
de ofício, principio a análise pelo recurso do contribuinte.

Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

1. Conhecimento
Recurso Especial do Contribuinte
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Não houve oposição ao seu
conhecimento, por parte da Procuradoria.
Além disso, registro não haver dúvidas quanto à similitude fática entre o recorrido
e o paradigma, já que resultantes de um mesmo procedimento de fiscalização, instaurado contra
empresas do mesmo grupo, em face de contratos muito semelhantes e/ou substancialmente
idênticos, celebrados entre a controladora do Grupo (a holding ARCEL S/A e instituições
financeiras), e relativos à intermediação financeira na venda de veículos.
Em face dessas circunstâncias, assentou o despacho de admissibilidade de fls.
1571 e seguintes que “em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à
luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas”.
Contudo, uma análise um pouco mais detida dos casos comparados — nem
sempre passível de ser feita em sede de juízo prévio de admissibilidade — evidencia que as
conclusões distintas a que chegaram os colegiados não repousa em efetiva divergência
jurisprudencial, ou seja, em divergência acerca da interpretação da legislação tributária
aplicável ao caso — única hipótese em que cabível o recurso especial — mas sim em
divergência na análise das provas.
É o que se demonstra a seguir.
No mérito, a questão controversa no presente recurso especial consistiria em
determinar qual pessoa jurídica, de fato, auferiu as receitas de comissão pela intermediação de
financiamentos bancários na venda, efetuada pela contribuinte fiscalizada, de veículos.
Formalmente, os contratos de intermediação de financiamentos foram todos
celebrados entre as instituições financeiras, na qualidade de contratantes, e a holding ARCEL
S/A, na qualidade de contratada.
Para a decisão recorrida, que neste aspecto referendou o trabalho da fiscalização e
a decisão de primeira instância, a prestadora dos serviços de intermediação financeira na venda
foi a própria fiscalizada, motivo pelo qual ela é quem deveria ter reconhecido a correspondente
receita.
A conclusão neste sentido restou embasada, sucintamente, nos seguintes
fundamentos:
(i)
a prestação de serviços de intermediação financeira demanda a incorrência
em determinados custos e despesas correlatos, tais como mão de obra qualificada,
material de escritório, e estrutura física condizente, entre outros;
(ii)
a autoridade fiscal demonstrou que a holding ARCEL S/A sequer possuía
mão de obra para realizar esse serviço, possuindo na relação de empregados
“apenas duas pessoas que eram vinculadas aos serviços gerais e à consultoria de
folha de pagamento”;
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

(iii)
não restou comprovado nos autos, pelo sujeito passivo, que a holding
ARCEL S/A possuísse qualquer custo ou despesa relacionados aos serviços que
alegava prestar;
(iv)
em análise aos contratos celebrados entre a holding ARCEL S/A e as
instituições financeiras, e às respectivas obrigações da contratada neles constantes,
verificou que quem de fato assumiu a responsabilidade pela execução do contrato
teria sido a fiscalizada, e não a controladora.
Já a decisão paradigmática, contudo, analisando a autuação fiscal contra outra
empresa do Grupo (no caso, a TEMPO MERCANTIL DE VEÍCULOS LTDA), e sensibilizada
pelos argumentos recursais de que “todas as negociações envolvendo as diversas instituições
financeiras tendo por objetivo a concessão de financiamentos para aquisição de veículos pelos
clientes das diversas concessionárias do grupo foram efetuadas pela holding”, a ARCEL S/A, a
qual utilizou o seu “poderio econômico” para viabilizar a obtenção de financiamentos com as
“melhores taxas de mercado”, concluiu que a prestadora dos serviços de intermediação
financeira teria sido efetivamente a holding ARCEL S/A, que foi também quem reconheceu
contabilmente a correspondente receita.
A conclusão neste sentido restou embasada, naquele caso, sucintamente, nos
seguintes fundamentos:
(i)
o fato de que a holding ARCEL S/A “não possuía ou possuía
pouquíssimos funcionários em sua estrutura para fazer as negociações com as
instituições financeiras [...] nada prova contra as empresas do grupo, pois as
tratativas teriam sido feitas diretamente entre os diretores da holding e as
instituições financeiras sem a necessidade da intervenção de funcionários
subalternos”;
(ii)
o fato de a holding ARCEL S/A “não possuir funcionários suficientes
para atuar, nos estabelecimentos das concessionárias, no momento das vendas
dos veículos [...] nada prova a favor da tese da auditoria”, pois “já demonstrou
e provou a defesa que os serviços de preenchimento de ficha cadastral e outros
inerentes à concessão de financiamentos eram desempenhados pessoalmente
pelos funcionários das instituições financeiras que atuavam nas dependências das
concessionárias”;
(iii)
“diante dos documentos analisados não há como negar que a
controladora ARCEL S/A, na condição de holding do grupo tenha sido a
responsável pelas tratativas, junto às instituições financeiras, a respeito das
condições das concessões de financiamentos aos clientes de suas concessionárias”; (iv)
a fiscalização não demonstrou, dentre as despesas incorridas pela
concessionária (fiscalizada), quais estariam relacionadas à venda dos veículos e
quais estariam relacionadas à geração das receitas de intermediação, sendo que,
“matematicamente, a conta, na concessionária, seria a mesma”, pois as despesas
apropriadas pela concessionária, tais como “salário e/ou comissão do vendedor,
luz, água, telefone, internet, espaço físico, imposto predial, dentre outros
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

existiriam mesmo caso todos os veículos da concessionária fossem vendidos
diretamente ao consumidor, sem financiamentos concedidos pelas instituições
financeiras ou no caso de financiamento obtido pelo próprio cliente junto a uma
instituição financeira não parceira do grupo”;
(v)
por outro lado, as despesas incorridas pela holding na obtenção das
receitas de prestação de serviços de obtenção de financiamentos aos clientes da
concessionária, “muito provavelmente [...] são de pequena monta, como gastos
com telefone, internet, reuniões, cafezinho, e similares, irrelevantes, portanto,
mas incorridas pela controladora ARCEL S/A e, por tal motivo, não escrituradas
na concessionária recorrente”;
(vi)
finalizando, concluiu a decisão paradigmática que, “portanto, é a
controladora ARCEL S/A a titular das receitas obtidas com a prestação de
serviços de intermediação de concessão de financiamentos [e que] não há provas
nos autos em outro sentido”.
A exposição acima feita, dos principais fundamentos utilizados para respaldar as
conclusões alcançadas em cada uma das decisões confrontadas, evidencia, de forma clara, que a
divergência entre as decisões está calcada na divergência quanto à análise do conjunto
probatório de cada caso (ainda que estes sejam idênticos ou muito semelhantes).
De fato.
De um lado, vemos que a decisão recorrida ressaltou o fato de que: (1) a
fiscalização comprovou que a holding ARCOR S/A não possuía mão de obra qualificada para
realizar os serviços que alegava prestar; (2) a fiscalizada não comprovou, nos autos, que a
holding ARCEL S/A possuísse qualquer custo ou despesa relacionados aos serviços que alegava
prestar; e que, (3) em análise aos contratos celebrados entre a holding ARCEL S/A e as
instituições financeiras, verificou o relator que quem de fato assumiu a responsabilidade pela
execução do contrato teria sido a fiscalizada, e não a controladora.
De outro, vemos que a decisão paradigmática, por sua vez, ressaltou que: (4) o
fato de a holding ARCEL S/A não possuir ou possuir pouquíssimos funcionários nada prova
contra as empresas do grupo; (5) a defesa “demonstrou e provou” que os serviços de
preenchimento de ficha cadastral e outros inerentes à concessão de financiamentos eram
desempenhados pessoalmente pelos funcionários das instituições financeiras; (6) a fiscalização
não demonstrou, dentre as despesas incorridas pela concessionária fiscalizada, quais estariam
relacionadas à venda dos veículos e quais estariam relacionadas à geração das receitas de
intermediação; e que (7) “diante dos documentos analisados” não haveria como negar que a
controladora ARCEL S/A tenha sido a responsável pelas tratativas, junto às instituições
financeiras, pois (8) não há provas nos autos em sentido diverso.
Realmente, em sendo a questão controversa no presente recurso especial
determinar qual pessoa jurídica, de fato, auferiu as receitas de comissão pela intermediação de
financiamentos bancários na venda, efetuada pela fiscalizada, de veículos, a análise conduzida
em cada julgado dirigiu-se essencialmente, conforme visto, à avaliação e sopesamento do
conjunto probatório contido em cada caso.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Não há nenhuma divergência quanto à interpretação da legislação tributária.
Tanto a decisão recorrida quanto a paradigmática convergem em reconhecer que o
simples fato de a fiscalizada ter efetuado as vendas dos veículos financiados não é suficiente, por
si só, para imputar também a ela a receita de comissão pela intermediação dos financiamentos
obtidos.
Ambas as decisões entendem ser perfeitamente possível que as duas atividades
(revenda dos veículos e intermediação de financiamentos bancários) possam ser legitimamente
exercidas por pessoas jurídicas distintas, pois “são atividades relacionadas, mas não são
interdependentes” (nos dizeres do acórdão recorrido).
Contudo, em face das diferentes análises aplicadas aos elementos de prova dos
autos, os colegiados concluíram em sentido diverso: o recorrido afirmando que a fiscalizada
realizou os serviços de intermediação, e o paradigma afirmando que a holding realizou os
serviços de intermediação.
Não há, portanto, divergência jurisprudencial passível de solução pela CSRF.
Nesses termos, não conheço do recurso especial do contribuinte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, devendo ser analisado.
O contribuinte, em sede de contrarrazões ao recurso, opõe diversos óbices ao seu
conhecimento.
Aduz o contribuinte que a Fazenda Nacional não teria indicado com precisão as
peças processuais em que se deu o prequestionamento da matéria (qualificação da multa).
O argumento não procede, pois, em sendo a matéria divergente a qualificação da
multa de ofício, a mera transcrição da ementa do julgado recorrido já se mostra suficiente para
comprovar que a matéria foi tratada pelo acórdão recorrido. E a recorrente, no caso, transcreveu
a respectiva ementa.
Aduz também o contribuinte que a Fazenda Nacional não teria feito a
demonstração analítica da divergência.
O argumento igualmente não procede, pois o recurso especial fazendário, não
obstante sucinto (apenas 3 páginas) cuidou de transcrever excerto específico do voto condutor do
acórdão recorrido em que o relator sustenta que “quanto à pratica reiterada de omissão de
receitas, utilizada como outro fundamento para a qualificação da multa, tenho, a princípio,
entendimento de que a mera omissão de rendimento, não acompanhada de outras condutas
gravosas que denotem o evidente intuito de fraude, deva ser apenada com a multa de 75%”, o
que evidencia, a priori, divergência específica, no ponto, com relação ao acórdão paradigmático,
cuja ementa, já aqui ao norte transcrita, afirma que a conduta reiterada de omitir receitas
“justifica o cabimento da aplicação da multa qualificada de 150%”.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Neste aspecto, portanto, não há como sustentar que a recorrente não se teria
desincumbido do seu ônus, contido no § 8o do art. 67 do Regimento Interno do CARF, de
demonstrar a divergência “analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido”.
Por fim, aduz ainda o contribuinte que não haveria similitude fática entre o
acórdão recorrido e o apontado como paradigma.
Neste aspecto, entendo que assista razão à contribuinte.
De fato.
O caso tratado nos presentes autos já foi aqui exposto. Envolveu a questão de
definir, em primeiro lugar, qual pessoa jurídica teria efetivamente prestado os serviços de
intermediação financeira que justificariam o recebimento das comissões avençadas. Na
justificativa da multa qualificada, a fiscalização fundamentou a sua exigência com base em dois
fatores: (i) a simulação do negócio jurídico e (ii) a prática reiterada de omissão de receitas. A
decisão recorrida rejeitou ambos.
Já o caso paradigmático, por sua vez, envolveu a conduta reiterada de “declarar,
ao fisco federal, [...] valores de receita muito inferiores àqueles escriturados em livro fiscal
estadual”.
Ainda que em ambos os casos esteja configurada uma omissão de receitas, e em
ambos os casos tenha havido reiteração na omissão, não há dúvidas de que as específicas
circunstâncias de cada caso são muito distintas entre si.
A ementa do julgado paradigmático assevera que houve, naquele caso, o
“descumprimento consciente da quase totalidade da obrigação tributária do contribuinte”. Já a
leitura do inteiro teor daquela decisão evidencia que o contribuinte declarara ao fisco federal
“apenas 10% de seu faturamento registrado no livro de ICMS”, sem apresentar qualquer
justificativa plausível para tal procedimento.
Esses fatos, à toda evidência, não guardam nenhuma similitude com relação ao
caso dos presentes autos.
Não se trata, nos presentes autos, de declarações dadas com valores divergentes a
dois órgãos arrecadadores (um federal e outro estadual). Tampouco se trata de omissão
correspondente a 90% da receita realmente obtida.
Ademais, ainda que não tenham sido aceitas as razões alegadas pelo sujeito
passivo, e que o levaram a reconhecer a receita de intermediação financeira na empresa holding
do Grupo (gerando a omissão de receita na fiscalizada, objeto da autuação), fato é que foram
apresentadas justificativas para o seu procedimento, embasadas em documentação e
considerações acerca da legislação aplicável, as quais, ao menos em tese, poderiam respaldar o
procedimento adotado. O caso paradigmático, por sua vez, é de omissão “pura e simples”, sem
qualquer embasamento que, mesmo em tese, pudesse respaldar a prática em questão.
E estas específicas circunstâncias distintivas, de cada caso, efetivamente
impedem, a meu modo de ver, que se configure a divergência alegada.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Isto está ressaltado, aliás, na própria ementa do acórdão recorrido, quando ali se
afirma que, “apesar da omissão reiterada de receitas, como decorre de planejamento tributário
em que se identifica a ausência de comprovação de dolo específico para sonegação, simulação
ou fraude, impossível a aplicação da multa de ofício qualificada”.
O próprio acórdão recorrido destaca, portanto, que há uma circunstância
específica e determinante para a conclusão alcançada, qual seja, o fato de que a omissão reiterada
de receitas, no caso, decorre de planejamento tributário.
Não é possível afirmar, portanto, a priori, como o colegiado recorrido se
comportaria acaso estivesse diante de um caso de omissão reiterada de receitas que não
decorresse de planejamento tributário (como vem a ser o caso paradigmático).
Tampouco é possível afirmar, a priori, como o colegiado paradigmático se
comportaria acaso estivesse diante de um caso de omissão reiterada de receitas que decorresse
de planejamento tributário (como vem a ser o caso recorrido).
Assim, diante da dissimilitude fática entre os casos, não é possível extrair, de seu
confronto, a divergência alegada.
Não fosse isto o bastante, cabe ainda relembrar que a qualificação da multa de
ofício foi justificada pela fiscalização com base em dois fatores: (i) a simulação do negócio
jurídico e (ii) a prática reiterada de omissão de receitas — e que a decisão recorrida afastou
ambos.
Contudo, o recurso especial fazendário volta-se apenas contra o segundo
fundamento (prática reiterada de omissão de receitas), sendo que o primeiro fundamento da
decisão recorrida (ausência de simulação) é, por si só, suficiente para desconstituir a majoração
da multa — e não foi combatido no recurso especial interposto.
Por todo o exposto, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

2. Mérito
Recurso Especial do Contribuinte
Fiquei vencida no exame do conhecimento do recurso especial do Contribuinte,
portanto, passo ao seu exame do mérito.
Conforme exposto linhas acima, a questão controversa no presente recurso
especial consiste em determinar qual pessoa jurídica, de fato, auferiu as receitas de comissão
pela intermediação de financiamentos bancários na venda, efetuada pela contribuinte fiscalizada,
de veículos.
Dito isto, afirmo que, inequivocamente, a razão encontra-se, a meu sentir, com a
decisão recorrida.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Antes de transcrever, parcialmente, os excertos do bem lançado voto do seu
relator, cujos fundamentos adoto e subscrevo, chamo a especial atenção para o trecho do voto em
que o relator transcreve uma das cláusulas de um dos contratos celebrados entre a holding
ARCEL S/A e uma das instituições financeiras (no caso, com o Banco Alfa), em que — ainda
que, possivelmente, de forma inadvertida — se reconhece, no próprio contrato, que o efetivo
ônus da prestação do serviço caberia não à holding ARCEL S/A, mas sim à própria
concessionária.
Na transcrição que faço a seguir do voto do relator da decisão recorrida, além de
destacar outros trechos que julgo relevantes, dou também o devido destaque a essa cláusula
acima mencionada:
“[...] a atividade de intermediação e a atividade de venda dos veículos são
atividades relacionadas, mas não são interdependentes. É dizer: em tese, uma pessoa
jurídica distinta da vendedora pode prestar os serviços de intermediação financeira.
Ocorre que a empresa prestadora de serviços de intermediação financeira deve
possuir a devida estrutura organizacional incluindo áreas administrativas e operacional
que viabilizem a prestação de serviços.
No caso em análise, a Autoridade Fiscal demonstrou que no processo de
financiamento não há envolvimento algum de funcionário/colaborador da ‘holding’
ARCEL S.A. (por sinal, como descrito no parágrafo 8, não possui funcionários para
tal fim). Confira-se o disposto no item 8 do Termo de Verificação Fiscal:
[...]
Apesar de a ARCEL S.A não possuir estrutura que viabilizasse a prestação de
serviços, alega a Recorrente que com seu poderio econômico a ARCEL tinha ‘cacife’
para negociar com as instituições financeiras o financiamento dos veículos a serem
vendidos pelas concessionárias do Grupo TEMPO conforme atestam os contratos
anexos (fls.).
Entendo que o poderio econômico de quem realiza a intermediação não tem o
condão de influenciar o financiamento das instituições financeiras para os adquirentes
dos veículos. Isso porque a empresa intermediária não figurará como coobrigada dos
contratos, portanto não reduzirá os riscos de inadimplência do seu cliente. [...]
Além dos argumentos elencados acima, entendo que, na estruturação do
negócio desenvolvido pela Recorrente, encontra-se ausente a vinculação entre
receitas e despesas, pois não restou demonstrado que a empresa que registrava as
receitas (ARCEL S.A) possuía qualquer despesa que estivesse associada às
receitas auferidas.
A prestação de serviços de intermediação financeira requer a fruição de
determinados custos e despesas relativos aqueles serviços – seja de mão de obra
qualificada, material de escritório, estrutura física condizente etc.
Todavia, não restou comprovado que a empresa que auferia as receitas
(ARCEL S.A.) possuía qualquer custo ou despesa relacionados aos serviços que
alegava prestar. Ao contrário, a Autoridade Fiscal levantou que a ARCEL S.A.
sequer possuía mão de obra para realizar esse serviço, possuindo na relação de
empregados apenas duas pessoas que eram vinculadas aos serviços gerais e à
consultoria de folha de pagamento.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Por outro lado, verifico dos contratos de intermediação financeira em
questão, que a Recorrente, na condição de subsidiária da Holding Arcel S.A. foi
quem assumiu a responsabilidade pela execução do contrato.
De fato, v.g., segundo o contrato celebrado com o Banco ABN AMRO as fls.
620 e seguintes, ao contratado foram imputadas as seguintes obrigações, a saber:
a) encaminhar com a proposta, cópias legíveis e em bom estados da
documentação referida na cláusula anterior;
b) vistoriar o bem que será financiado e/ou arrendado e assegurar que o
bem se encontre em perfeito estado de conservação e com a respectiva
documentação atualizada, se responsabilizando por qualquer multa
existente;
c) acompanhar e fiscalizar, sob sua inteira responsabilidade, o trabalho do
profissional que, devidamente habilitado, tenha sido contratado para
adotar todas as providências para a regularização, perante o órgão de
trânsito competente, do Certificado de Registro e Licenciamento do
Veículo, em nome do financiado, devendo constar o gravame de
alienação fiduciária em favor do Banco ABN AMRO Real S.A. ou da
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e na hipótese de
arredamento mercantil, para que conste do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo o nome da ABN AMRO Arrendamento
Mercantil S.A. ou Sudameris Arrendamento Mercantil S.A. como
proprietária e o endereço do domicílio do arrendatário para o
recebimento de IPVA e notificações de infração de trânsito e o nome
do arrendatário para o recebimento do IPVA e notificações de infração
de trânsito e o nome do arrendatário e o número do contrato no campo
“observações”.
E, v.g., o contrato celebrado com o Banco Alfa também prevê obrigações no
mesmo sentido. Veja-se às fls. 624:
1. Este CONTRATO tem por objeto a prestação, pelas CONTRATADAS,
de serviços de:
a) preenchimento de cadastro e conferência de dados e documentos
comprobatórios necessários à verificação dos dados cadastrais dos
seus clientes que desejarem obter financiamento ou contratar
arrendamento mercantil ("CLIENTES") para aquisição de bens e ou
serviços;
b) apresentação às CONTRATANTES de propostas de CLIENTES para a
concessão de financiamentos e/ou realização de operações de
arrendamento mercantil de veículos
Neste caso, a separação entre o ônus da prestação do serviço e o
recebimento da receita em empresas diversas fica claro na cláusula terceira.
Leia-se:
3. Pelos serviços prestados pelas CONCESSIONÁRIAS, relativamente
a cada contrato que resultar na concessão de financiamento ou de
arrendamento
mercantil,
as
CONTRATANTES
pagarão
à
CONTRATADA quantia a ser fixada com base em critérios
informados às CONCESSIONARIAS
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

E o contrato com o Banco Finasa também previa obrigações do mesmo importe
(fls. 624): [...]
Da análise das provas trazidas aos autos, não identifiquei qualquer
elemento de prova de as referidas obrigações foram, de fato, desenvolvidas pela
holding Arcel S.A., signatária de referidos contratos, como alegado pela
Recorrente em sua impugnação e razões de recurso, o que conduz à conclusão de
que a obrigação pela execução do contrato ficou com a Recorrente, e a receita
decorrente de referida obrigação foi contabilizado na Holding do Grupo Arcel.
[...]
Nesse contexto, não se pode aceitar, com relação ao resultado da mesma
atividade, que uma empresa receba a receita (tributada pelo lucro presumido) e a
outra empresa incorra nas despesas (a serem deduzidas na apuração do lucro
real). E essa verificação é feita no intuito de reforçar o entendimento de que a
atividade de intermediação era realizada pela Recorrente, e não pela Holding do
Grupo ARCEL.”
Com base no exposto, concluo que os elementos constantes nos autos evidenciam
que houve efetivamente a montagem de um “planejamento tributário”, por meio do qual o ônus
da prestação dos serviços “relativamente a cada contrato que resultar na concessão de
financiamento ou de arrendamento mercantil” ficou a cargo da fiscalizada, mas o recebimento
da correspondente receita foi atribuído à empresa diversa, no caso, à holding ARCEL S/A,
signatária dos contratos de intermediação financeira com as instituições financeiras.
Nesses termos, portanto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora Designada.
Admissibilidade Recursal - Recurso Especial do Contribuinte
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor e esclarecer
as razões pelas quais a maioria da Turma decidiu por conhecer do recurso especial do sujeito
passivo, na parte admitida pelo despacho de admissibilidade.
O despacho de admissibilidade deu seguimento à matéria que denominou
“comissões sobre financiamentos na venda de veículos pagas por instituições financeiras a
controladora”.
Nessa parte, o recurso especial do sujeito passivo alega divergência entre a
decisão recorrida (acórdão 1401-000.765) e o acórdão 1801-01.114, indicado como paradigma,
no qual se discutiu autuação fiscal lavrada contra empresa do mesmo grupo, com base na mesma
imputação de omissão de receitas em razão, essencialmente, de fatos substancialmente idênticos
aos tratados no presente processo, no bojo de um mesmo procedimento de fiscalização.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso quanto a este
paradigma após consignar que “em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas”.
A i. Relatora não negou a similitude fática entre os casos -- pelo contrário, afirma
em seu voto: “registro não haver dúvidas quanto à similitude fática entre o recorrido e o
paradigma, já que resultantes de um mesmo procedimento de fiscalização, instaurado contra
empresas do mesmo grupo, em face de contratos muito semelhantes e/ou substancialmente
idênticos, celebrados entre a controladora do Grupo (a holding ARCEL S/A e instituições
financeiras), e relativos à intermediação financeira na venda de veículos.”
Não obstante, a i. Relatora orientou seu voto por não conhecer do recurso por
entender que as conclusões distintas a que chegaram os colegiados não correu em função de
divergência quanto à interpretação da legislação tributária, mas por divergência quanto à análise
do conjunto probatório de cada caso. Daí porque concluiu (grifo do original):
Realmente, em sendo a questão controversa no presente recurso especial determinar
qual pessoa jurídica, de fato, auferiu as receitas de comissão pela intermediação de
financiamentos bancários na venda, efetuada pela fiscalizada, de veículos, a análise
conduzida em cada julgado dirigiu-se essencialmente, conforme visto, à avaliação e
sopesamento do conjunto probatório contido em cada caso.
É uma forma possível de se interpretar a relação comparativa entre as decisões em
questão, mas a enxergo sob outra perspectiva.
Nesse ponto, compreendo o dissídio jurisprudencial na forma como cogitada (mas
não adotada) pela Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua declaração de voto infra, constatando
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

que ele está presente na definição dos requisitos para a determinação da sujeição passiva dos
tributos incidentes sobre receitas de prestação de serviços de intermediação financeira na venda
de veículos.
É que, da análise comparativa entre tais precedentes, verifico que a questão
jurídica que se coloca consiste em definir se, em termos tributários, seria admissível (ou não)
que, em tal modelo de negócios (prestação de serviços de intermediação financeira na venda de
veículos), seja considerado como “titular das receitas” aquele que figura como prestador nos
contratos firmados com as instituições financeiras, não obstante se verifique que, na prática, os
serviços são realizados por funcionários das próprias instituições financeiras, presentes no
estabelecimento das concessionárias, de modo que o dito prestador dos serviços efetivamente
não precise comprovar ter qualquer estrutura física ou empregados compatível com o
auferimento de tais receitas.
Sobre o tema, o Colegiado a quo afirmou como necessária a estrutura de prestação
de serviços na pessoa que se diz a prestadora, ao passo que o Colegiado que proferiu o
paradigma, analisando o mesmo modelo de negócios, entendeu em sentido contrário.
Especificamente, para a decisão recorrida, “a empresa prestadora de serviços de
intermediação financeira deve possuir a devida estrutura organizacional incluindo áreas
administrativas e operacional que viabilizem a prestação de serviços.” Já o paradigma afirmou
que tal empresa não precisaria ter estrutura, e não viu maiores consequências quanto ao fato de
que o esforço humano era desempenhado por funcionários da instituição financeira:
Da mesma forma nada prova a favor da tese da auditoria o fato de a holding não possuir
funcionários suficientes para atuar, nos estabelecimentos das concessionárias, no
momento das vendas dos veículos. Já demonstrou e provou a defesa que os serviços de
preenchimento de ficha cadastral e outros inerentes à concessão de financiamentos eram
desempenhados pessoalmente pelos funcionários das instituições financeiras que
atuavam nas dependências das concessionárias.
E foi diante de tais premissas jurídicas diferentes quanto Pa sujeição passiva em
um mesmo modelo de negócios que a decisão recorrida analisou os contratos e concluiu que “a
Recorrente, na condição de subsidiária da Holding Arcel S.A. foi quem assumiu a
responsabilidade pela execução do contrato”, enquanto que o paradigma, analisando a mesma
forma de contratação, deixou de requalificar os atos praticados por concordar com a
interpretação do sujeito passivo de que teria sido a holding ARCEL a responsável pelas tratativas
(e, consequentemente, a titular das receitas), afirmando:
Diante dos documentos analisados não há como negar que a controladora ARCEL S/A,
na condição de holding do grupo tenha sido a responsável pelas tratativas, junto às
instituições financeiras, a respeito das condições das concessões de financiamentos aos
clientes de suas concessionárias.
A divergência se deu, portanto, não em matéria de provas, mas quanto à
interpretação jurídica acerca da sujeição passiva em um mesmo modelo de negócios. Dito de
outra forma, a questão jurídica que se colocou, em ambos os casos, foi definir, quanto ao modelo
de negócios de prestação de serviços de intermediação financeira na venda de veículos em que,
na prática, a realização dos serviços é desempenhada por funcionários das instituições
financeiras presentes no estabelecimento das concessionárias, se seria (ou não) admissível tratar,
para fins fiscais, como prestadora de serviços, a pessoa que apenas figura nos contratos como tal.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Nesse ponto, é importante observar que considerou-se como menos relevante o
fato de que, no paradigma, o voto condutor de fato trouxe argumentação adicional para o
cancelamento da autuação -- em parágrafo inclusive iniciado pela preposição “ademais” -- no
sentido de que também não teria havido lesão aos cofres públicos, eis que as receitas foram
efetivamente tributadas na controladora ARCEL S/A, “que é optante pelo lucro presumido e
escriturou e ofereceu à tributação tais recebimentos ao percentual de presunção de 32%”,
enquanto que, naquele caso, “Os autos de infração de IRPJ e de CSLL se resumiram a ajustar os
saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, uma vez que a concessionária apura seus
resultados com base no lucro real anual e experimentou enormes somas de prejuízos fiscais e
bases negativas de CSLL nos anos-calendário auditados e nos subsequentes”.
A afirmação em questão foi feita pelo voto condutor do paradigma após ele já ter
concluído pelo cancelamento da autuação, veja-se:
Entendo, assim, que a correlação entre as atividades de venda e concessão de
financiamentos foi estabelecida pela controladora ARCEL S/A, que foi quem permitiu
que essas instituições financeiras desenvolvessem tais atividades nos estabelecimentos
das concessionárias e só foi possível por conta da celebração de contratos de prestação
de serviços de intermediação entre as instituições financeiras e a controladora. Portanto,
é a controladora ARCEL S/A a titular das receitas obtidas com a prestação de serviços
de intermediação de concessão de financiamentos. Não há provas nos autos em outro
sentido.
Ademais, é bem verdade que a auditoria fiscal não negou que as receitas provenientes
das comissões sobre financiamentos foram escrituradas e oferecidas à tributação na
controladora ARCEL S/A. Cumpre assinalar, inclusive, a título meramente
argumentativo, que se as receitas de prestação de serviços de intermediação de
financiamentos tivessem sido apropriadas na concessionária recorrente, como entende
por correto a auditoria fiscal, nem um único centavo de IRPJ ou de CSLL teria sido
recolhido aos cofres públicos sobre tais receitas.
Todo o faturamento obtido com tais recebimentos teria sido absorvido pelos prejuízos
obtidos nos períodos autuados. Esse foi, inclusive, o resultado alcançado pela auditoria.
Os autos de infração de IRPJ e de CSLL se resumiram a ajustar os saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL, uma vez que a concessionária apura seus resultados
com base no lucro real anual e experimentou enormes somas de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL nos anos-calendário auditados e nos subsequentes.
Uma vez que as receitas foram efetivamente tributadas na controladora ARCEL S/A que
é optante pelo lucro presumido e escriturou e ofereceu à tributação tais recebimentos ao
percentual de presunção de 32%, também sob o ponto de vista econômico-tributário,
não houve qualquer lesão aos cofres públicos nem economia de imposto por parte da
contribuinte.
Portanto, diante da inexistência de procedimento simulatório e das provas constantes
dos autos, que me levam a concluir que as receitas de prestação de serviços de
intermediação de financiamentos são, de fato, de titularidade da controladora ARCEL
S/A, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Não se nega, quanto a esse ponto, que nos presentes autos não se verificam tais
circunstâncias especificamente, como bem observou a i. Conselheira Edeli Pereira Bessa em sua
declaração de voto infra:
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Esta circunstância não se verificou no caso presente. Aqui a exigência montou o total de
R$ 20.220.912,79 de tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento que, acrescidos
de multa qualificada e multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas,
deixaram de ser recolhidos em razão do deslocamento das receitas de prestação de
serviços para a holding Arcel S/A. Os demonstrativos de apuração dos autos de infração
às e-fls. 5/9 evidenciam que as receitas omitidas em muito superaram a apuração
negativa original apurados nos anos-calendário 2005, 2006 e 2008, ao passo que no ano-
calendário 2007 a apuração original fora positiva.
Ocorre que, para além de se tratar de uma argumentação adicional do paradigma –
e, portanto, é no mínimo indefinido se, ou em que medida, influenciou a decisão do colegiado --
, é fato que o colegiado a quo avaliou o modelo de negócios adotado, observando, de maneira
geral (isto é, sem citar valores efetivos) que este permitiria, sim, que a prestadora de serviços
optante pelo lucro presumido registrasse as receitas enquanto a empresa no lucro real ficava a
cargo das respectivas despesas. Veja-se respectivo trecho do voto condutor do acórdão
recorrido:
Assim, quem incorria nos custos e nas despesas necessários à prestação do serviços de
intermediação era a Recorrente. Todavia, quem auferia as receitas era a ARCEL S.A.
Neste contexto, a Recorrente, cujo regime de tributação era o Lucro Real, deduzia os
custos e despesas relativos à atividade de prestação de serviços de intermediação
(materiais diversos, custo do espaço físico que era ocupado pelos empregados das
instituições financeiras, etc.), lado outro, a ARCEL S.A, tributada pelo Lucro
Presumido, reconhecia as receitas advindas da prestação de serviços de intermediação,
sem arcar com qualquer custo ou despesa.
O fato de o voto condutor do acordão recorrido ter feito tal observação de forma
genérica, isto é, sem mencionar os valores envolvidos ou o resultado efetivo proporcionado pelos
contratos que estavam sob análise é um indicativo de que a turma prolatora do acórdão recorrido
condenou, de forma geral, o modelo de negócios adotado, enquanto a turma prolatora do
paradigma considerou legítimo este mesmo modelo. Também nesse aspecto, portanto, é possível
verificar divergência na interpretação da legislação tributária entre os precedentes comparados.
Daí porque, igualmente, compreendo que não se está diante de um mero
cotejamento entre argumentos das decisões comparadas, mas de efetiva divergência entre as
próprias decisões dos diferentes Colegiados do CARF.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial do sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora votou por não conhecer dos recursos especiais da PGFN e da
Contribuinte.
Recursos especiais semelhantes foram conhecidos de forma unânime por este
Colegiado no Acórdão no 9101-003.3081, que teve por objeto exigência contra outra pessoa
jurídica do grupo (Tempo Distribuidora de Veículos Ltda), apreciada no Acórdão no 1401-
000.766, proferido na mesma sessão de julgamento do acórdão aqui recorrido (no 1401-000.765).
O recurso especial da PGFN foi conhecido com base no paradigma no 103-23.495 na matéria
“prática reiterada – multa qualificada” (afastando-se o paradigma no 101-95.282 e infirmando-se
o seguimento dado em exame de admissibilidade à matéria “simulação – multa qualificada”, em
face dos paradigmas no 1301-001.220 e 1302-001.331, bem como na matéria multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, com exceção das exonerações até o ano-calendário 2006,
porque o acórdão recorrido estava em conformidade com a Súmula CARF no 105). Já o recurso
especial da Contribuinte foi conhecido com base no mesmo paradigma aqui indicado (no 1801-
01.114), proferido em face de outra pessoa jurídica do grupo (Tempo Mercantil de Veículos
Ltda), apesar da objeção da PGFN quanto à inexistência de dissídio jurisprudencial, mas mera
questão de avaliação probatória.
Nestes autos, a PGFN apresentou outro paradigma para questionar o afastamento
da qualificação da penalidade (no 108-09.612), e não recorreu da exoneração das multas isoladas
exigidas concomitantemente com a multa proporcional aplicada sobre o IRPJ e CSLL nos
ajustes anuais de 2005 a 2008. Já a Contribuinte indicou o mesmo paradigma no 1801-001.114
para questionar o crédito tributário mantido no acórdão recorrido.
Iniciando pelo recurso especial da Contribuinte, tem-se que a PGFN,
diversamente do verificado no precedente referido, não questionou a admissibilidade do recurso
especial. A I. Relatora, porém, entende pelo não conhecimento do recurso em linha próxima à
argumentação antes deduzida pela PGFN, no sentido de que a divergência decorreria de mera
questão de avaliação probatória. No voto condutor do Acórdão no 9101-003.308, a Conselheira
Adriana Gomes Rêgo assim se posicionou acerca do conhecimento do recurso especial da
Contribuinte:
Compulsando-se o Termo de Verificação Fiscal (TVF, efls. 87 e ss.) bem como outras
peças dos autos, verifica-se que a Recorrente (TEMPO Distribuidora de Veículos Ltda.)
é concessionária de veículos que faz parte de grupo empresarial (Grupo Tempo) no qual
se incluem diversas outras empresas igualmente concessionárias de veículos. A holding
controladora da Recorrente e de outras empresas do grupo é a ARCEL S/A.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael
Vidal de Araújo, Luís Flávio Neto, Flávio Franco Corrêa, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra
e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

A origem da presente autuação fiscal está na intermediação junto a agentes financeiros
(cite-se, por exemplo, Banco Alfa, Finasa e BV Financeira) do financiamento concedido
a compradores de veículos da Recorrente. Os agentes financeiros comissionam a
intermediação em questão, prática corrente no mercado, sendo que no presente caso as
receitas das comissões foram contabilizadas e tributadas na holding do grupo, a
ARCEL.
A Fiscalização entendeu que as receitas em questão (de comissão de intermediação
financeira) eram "oriundas/vinculadas às operações comerciais praticadas pela
fiscalizada, em seu estabelecimento, sob a tutela de seus custos (veículos) e despesas
operacionais/vendas, portanto, omitidas indevidamente de sua escrita contábil". E, por
conseqüência, constituiu os créditos tributários (de IRPJ, CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins) correspondentes às receitas consideradas omitidas. Considerou que
se tratava de planejamento tributário em que as receitas escapavam da tributação no
regime do lucro real (na Recorrente), para serem tributadas no regime do lucro
presumido (na holding), mais favorável. E aplicou multa qualificada de 150%, sob dois
fundamentos "(i) simulação do negócio jurídico e (ii) a prática reiterada de omissão de
receitas".
Enquanto a Turma ora recorrida manteve a autuação de omissão de receitas (tendo, no
entanto, afastado a qualificação da multa de ofício), autuação similar de outra
concessionária do mesmo grupo empresarial foi afastada no julgamento do primeiro
paradigma trazido pela Contribuinte em seu recurso especial (acórdão no 1801-01.114).
Por questão de lógica, iniciar-se-á a apreciação pelo recurso da Contribuinte, eis que o
da Fazenda trata de questões decorrentes do principal, quais sejam qualificação da multa
e multa isolada sobre estimativas não recolhidas.
Recurso Especial da Contribuinte
Preliminar de inadmissibilidade
Conforme relatado, nas contrarrazões da Fazenda em face do recurso da Contribuinte é
alegado que o recurso não deve ser conhecido uma vez que não houve demonstração de
que, discutindo casos similares, foi dada interpretação jurídica diversa, porquanto o
paradigma se baseia puramente em questão de avaliação probatória.
Sem razão a Fazenda Nacional.
Como bem assinalou o Despacho que apreciou agravo interposto pela Contribuinte, nos
acórdãos comparados os lançamentos analisados decorrem de infração descrita em
idênticos termos: "Omissão de receitas relativas às comissões, bonificações e prêmios
pagos pelas instituições financeiras/crédito, a título de remuneração da intermediação
sobre contratos de financiamentos vinculados diretamente às operações de revenda de
veículos efetuadas pela fiscalizada, cujas receitas foram indevidamente apartadas da
operação de venda financiada como um todo e contabilizadas em sujeito passivo
diverso (controladora do Grupo Tempo Arcel S/A)".
Nesse quadro, a divergência exsurge do fato de que "enquanto no paradigma acolheu-
se os contratos celebrados com as instituições financeiras como prova de que a pessoa
jurídica Arcel S/A seria sujeito passivo dos tributos decorrentes das receitas de
comissões, firmando-se a ausência de prova suficiente no sentido de a autuada ter
arcado com as despesas para obtenção de tais receitas, no acórdão recorrido as
receitas foram atribuídas à autuada com suporte na acusação fiscal de que Arcel S/A
não teria estrutura organizacional para prestação dos serviços".
Rejeita-se, portanto, a preliminar da Fazenda, devendo ser conhecido o recurso da
Contribuinte.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Nestes autos o recurso especial da Contribuinte teve seguimento, no ponto em
questão, em exame de admissibilidade pela Presidência da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento,
onde se concluiu que:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a receita [de comissões sobre
financiamentos na venda de veículos pagas por instituições financeiras] deve ser
imputada à pessoa que efetivamente prestou o serviço a ela relacionada [concessionária
de veículos], ainda que o contrato de prestação de serviços tenha sido firmado com
outra empresa do mesmo grupo [controladora do grupo empresarial], o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1801-01.114, de 2012) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, provado nos autos, por contratos celebrados com diversas
instituições financeiras, que as receitas obtidas com a prestação de serviços de
obtenção de financiamentos de veículos foram auferidas, escrituradas e oferecidas à
tributação pela empresa controladora “holding” do grupo empresarial, deve ser
cancelada a autuação na empresa controlada concessionária de veículos.
Confirma-se, nestas análises comparativas dos casos, que as soluções divergentes
se deram em razão da análise do acervo probatório que sustenta a acusação fiscal. Contudo, no
entender desta Conselheira, tal não exclui a possibilidade de dissídio jurisprudencial, que pode se
caracterizar na hipótese de diferentes Colegiados do CARF analisaram acervo probatório
semelhante e concluírem, de forma divergente, ser ele suficiente ou insuficiente para a imputação
fiscal. Isto sob a concepção de que, como a decisão administrativa é um ato administrativo
vinculado, haverá, necessariamente, legislação tributária interpretada de forma divergente
quando se afirma necessário ou desnecessário determinado requisito para a operação ser
classificada desta ou daquela forma, aqui, no caso, para ser atribuída à sujeição passiva tributária
de uma ou de outra pessoa jurídica. .
Em contextos de tal similitude, porém, é possível que o dissídio jurisprudencial
não se verifique se, por exemplo, as acusações fiscais examinadas nos acórdãos comparados se
distinguirem em elementos determinantes para o convencimento dos Colegiados que os
apreciarem – como apontado por esta Conselheira no voto vencido do Acórdão no 9101-
005.7512 - ou se, embora semelhantes ou mesmo idênticas as acusações, algum dos Colegiados
ignorar aspecto relevante para interpretação da legislação tributária de regência – omissão que
deveria ser saneada mediante oposição dos competentes embargos -, ou mesmo suscitar como
determinante para a decisão aspecto que foi ignorado ou tido por irrelevante para o outro
Colegiado do CARF.
Assim, para decidir se há ou não divergência entre os casos aqui comparados,
importa analisar detidamente os aspectos da operação enfrentados nos votos condutores do
acórdão recorrido e do paradigma, inclusive tendo em conta que a Contribuinte opôs embargos
de declaração ao acórdão recorrido, que restaram rejeitados em exame de admissibilidade
conforme e-fls. 1399/1402.
No acórdão recorrido, sob a premissa de que a prestação de serviços de
intermediação financeira não está necessariamente vinculada à venda, dado as atividades

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente) e acompanharam o
voto vencido desta Conselheira as Conselheiras Lívia De Carli Germano e Andréa Duek Simantob.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

envolvidas na prestação destes serviços3, admitiu-se que esta se desse por pessoa jurídica
distinta da vendedora, desde que possuindo a devida estrutura organizacional incluindo áreas
administrativas e operacional que viabilizem a prestação de serviços. Para concluir que a
holding ARCEL S.A. não apresentava esta estrutura, o Colegiado a quo considerou os seguintes
pontos da acusação fiscal e da defesa:
 No processo de financiamento não há envolvimento algum de
funcionário/colaborador da ‘holding’ ARCEL S.A. (por sinal, como
descrito no parágrafo 8, não possui funcionários para tal fim);
 O alegado poderio econômico da holding para negociar com as
instituições financeiras o financiamento dos veículos a serem vendidos
pelas concessionárias do Grupo TEMPO não teria o condão de influenciar
o financiamento das instituições financeiras para os adquirentes dos
veículos porque a empresa intermediária não figurará como co-obrigada
dos contratos para reduzir os riscos de inadimplência de seu cliente, e
apenas favoreceria eventualmente a aquisição de financiamentos, para si
ou para as demais empresas do grupo; e
 Estaria ausente a vinculação entre receitas e despesas, pois não restou
demonstrado que a empresa que registrava as receitas (ARCEL S.A)
possuía qualquer despesa que estivesse associada às receitas auferidas, e
tal atividade demandaria mão de obra qualificada, material de escritório,
estrutura física condizente, etc., tendo sido apurado que ARCEL S.A
possuiria apenas duas pessoas que eram vinculadas aos serviços gerais e
à consultoria de folha de pagamento.
Na análise dos contratos de intermediação financeira, o Colegiado a quo
constatou que a Contribuinte, na condição de subsidiária da Holding Arcel S;A foi quem
assumiu a responsabilidade pela execução do contrato. Referindo as obrigações imputadas aos
contratados nos contratos celebrados com os Bancos ABN AMRO, Alfa e Finasa, o voto
condutor do acórdão recorrido destaca:
 Que a cláusula terceira do contrato com o Banco Alfa consta que pelos
serviços prestados pelas CONCESSIONÁRIAS, relativamente a cada
contrato que resultar na concessão de financiamento ou de arrendamento
mercantil, as CONTRATANTES pagarão à CONTRATADA quantia a ser
fixada com base em critérios informados às CONCESSIONARIAS;
 Nas provas trazidas aos autos não há qualquer elemento de prova de as
referidas obrigações foram, de fato, desenvolvidas pela holding Arcel
S.A., signatária de referidos contratos, como alegado pela Recorrente em
sua impugnação e razões e recurso, o que conduz à conclusão de que a
obrigação pela execução do contrato ficou com a Recorrente, e a receita

3 Cadastramento do cliente, conferência de dados e documentos comprobatórios necessários à verificação dos dados
cadastrais dos clientes (sejam eles a confirmação da propriedade de bens que sejam dados em garantia, verificação
de eventuais gravames, confirmação da originalidade dos documentos de identificação, verificação da documentação
comprobatória da renda), explanação da proposta de financiamento, enfim a confecção de um dossiê que permita a
aprovação do financiamento por parte da instituição financeira.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

decorrente de referida obrigação foi contabilizado na Holding do Grupo
Arcel;
 Quanto à alegação trazida em memoriais e sustentação oral no sentido de
que as atividades seriam exercidas pelas próprias instituições financeiras,
anotou-se que, sob esta hipótese, a única obrigação da contratada seria a
indicação do cliente (comprador do veículo) para oferecimento do
financiamento, aproximando-se do contrato de comissão. E, se entendido
que não havia a atividade de intermediação financeira, mas sim, contrato
de comissão, não seria possível atrelá-lo a pessoa diversa daquela que
vendeu o automóvel, no caso em análise, a Recorrente;
 De toda a sorte: i) não seria crível que a remuneração prevista nos
contratos fosse acordada sem imputação de ônus e responsabilidades à
prestadora dos serviços; e ii) ainda que o serviço fosse prestado pelas
instituições financeiras, não se identifica a forma de segregação de custos
inerentes e essenciais ao exercício da atividade de intermediação
financeiras, tais como os relacionados à cessão de espaço, consumo de
energia e outros materiais necessários ao desenvolvimento da atividade
contratada.
A conclusão do Colegiado a quo, assim, foi no sentido de que não se pode
aceitar, com relação ao resultado da mesma atividade, que uma empresa receba a receita
(tributada pelo lucro presumido) e a outra empresa incorra nas despesas (a serem deduzidas na
apuração do lucro real). E essa verificação é feita no intuito de reforçar o entendimento de que
a atividade de intermediação era realizada pela Recorrente, e não pela Holding do Grupo
ARCEL. Sob o pressuposto da efetiva ocorrência de prestação de serviços de intermediação,
inexistiria nos autos nenhuma comprovação que tal serviço fora efetivamente prestado pela
ARCEL S.A. Ao contrário, há um conjunto probatório convergente demonstrando a ausência de
custos e despesas incorridos pela ARCEL S.A. para a prestação desses serviços, pelo que
entendo que tais receitas são de titularidade da Recorrente, e que, portanto, deveriam ter sido
vinculadas às despesas incorridas pela Recorrente.
Registre-se, por oportuno, que os embargos de declaração opostos pela
Contribuinte nestes autos referiram: a) contradição com relação à desvinculação do contrato de
venda de veículo e financiamento; b) omissão com relação à pessoa e à forma do serviço de
intermediação financeira; e c) contradição e/ou omissão quanto à vinculação das receitas e
despesas. A rejeição em exame de admissibilidade, porém, se limitou a transcrever os excertos
do voto condutor do acórdão recorrido que abordaram aqueles pontos, nada havendo a
acrescentar nesta aferição dos conteúdos decisórios dos acórdãos comparados.
O exame do voto condutor do paradigma, por sua vez, permite constatar que lá
também se analisou a alegação de que as negociações envolvendo as diversas instituições
financeiras tendo por objetivo a concessão de financiamentos para aquisição de veículos pelos
clientes das diversas concessionárias do grupo foram efetuadas pela holding, a ARCEL S/A, que
possuía tal atribuição dentro da estrutura organizacional do conglomerado, considerando
também que todo o poderio econômico da controladora teria sido um dos fatores determinantes
para o sucesso na obtenção de financiamentos com melhores taxas de mercado.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

No exame de um dos contratos firmados com o Banco Finasa, são referidas as
mesmas cláusulas iniciais transcritas no voto condutor do acórdão recorrido, mas também as
regras de remuneração, destacando-se que ao seu final consta um número de conta-corrente
bancária de titularidade da CONCESSIONÁRIA para fins de “recebimento do valor principal”
e uma conta-corrente bancária titulada pela ARCEL S/A para fins de “recebimento da
remuneração pelos serviços prestados”.
A partir destes acordos, e firmada a similitude com os demais contratos, concluiu-
se que todos os contratos foram celebrados entre a ARCEL S/A e as instituições financeiras e,
claramente, constam direitos e obrigações específicos para cada uma das partes contratantes.
Com base nesta análise fática aos aspectos contratuais, o voto condutor do paradigma entende
que não há prova de simulação:
É fato que antes de celebrar um contrato escrito as partes envolvidas entabulem
conversas, diálogos nos quais são definidas as condições da contratação. Nesse contexto
considero pouco factível e difícil admitir que instituições financeiras de sólida reputação
tenham compactuado em participar de atos e procedimentos simulatórios com a ARCEL
S/A e suas concessionárias, pois estariam diretamente envolvidas em tais
procedimentos.
Diante dos documentos analisados não há como negar que a controladora ARCEL S/A,
na condição de holding do grupo tenha sido a responsável pelas tratativas, junto às
instituições financeiras, a respeito das condições das concessões de financiamentos aos
clientes de suas concessionárias. Nos mesmos moldes foi celebrado, por exemplo, o
“Convênio de Cooperação Técnica” entre a ARCEL S/A e o Banco Itaubanco, que
assumiu a responsabilidade pela realização de todas as atividades relacionadas à folha
de pagamento de todos os funcionários e empregados das diversas empresas do grupo,
que somam por volta de 4.000 (quatro mil) pessoas.
Não basta qualificar de simulatórios os atos praticados. É necessário que seja
apresentada farta e robusta prova demonstrando a conduta dolosa e fraudulenta punível
com penalidade qualificada e passível de responsabilidade criminal. E não há provas
nos autos de que as empresas envolvidas tenham praticado atos simulatórios.
Em verdade tanto a empresa recorrente quanto a controladora ARCEL S/A agiram com
pura convicção de que seus procedimentos estão corretos e ao amparo da legislação de
regência. Nesse sentido parece não haver dúvidas de que o titular das receitas de
comissões sobre financiamentos de veículos é a holding controladora e, portanto, apenas
com base nos elementos constantes dos autos não se prova que a recorrente, em seu
desiderato, agiu com dolo e/ou simulação.
Depois de explorar o conceito de simulação, referindo diversos excertos
doutrinários, o voto condutor do paradigma traz consignado que nada foi ocultado. De fato, tanto
a empresa recorrente – controlada – quanto a controladora agiram às claras e praticaram
efetivamente os atos narrados pela auditoria fiscal. A controlada registrou em sua escrituração
e ofereceu à tributação as receitas obtidas com as vendas dos veículos composta pela parcela
relativa ao valor financiado mais o valor à vista, e a controladora – ARCEL S/A – registrou em
sua escrituração e ofereceu à tributação as receitas de comissões de prestação de serviços de
obtenção de financiamentos. Tudo de acordo com os contatos pactuados com as instituições
financeiras e tudo registrado na escrituração contábil e fiscal de cada uma das empresas –
controlada e controladora. Não se verifica um ato simulado ou um ato dissimulado. Para haver
simulação há que haver um negócio jurídico aparente e um negócio jurídico dissimulado.
Entretanto, no presente caso, não há aparência de realidade, há realidade pura.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Até este ponto, não há propriamente divergência interpretativa em face do acórdão
recorrido. Ambas análises reconhecem que contratualmente há obrigações imputadas a ARCEL
S/A, muito embora no paradigma tenha sido dado relevo às estipulações quanto à forma de
remuneração da holding, inclusive quanto à forma de pagamento dissociada do pagamento
devido à concessionária, enquanto no recorrido fez-se destaque à cláusula terceira do contrato
com o Banco Alfa, mas também para destacar a separação entre o ônus da prestação do serviço
e o recebimento da receita em empresas diversas.
O voto condutor do paradigma passa a se apresentar efetivamente divergente do
recorrido quando assim analisa a acusação fiscal no ponto em que afirma a incapacidade de
Arcel S/A para prestação dos serviços:
Para a auditoria fiscal o titular de tais receitas seria a empresa recorrente, concessionária
do grupo Tempo. Nesse sentido seu raciocínio, adotado pela Turma Julgadora de 1a.
instância, estaria amparado na tese de que as despesas e custos incorridos na obtenção
das receitas de intermediação teriam sido suportados pela concessionária e que a
holding, controladora do grupo – ARCEL – não teria estrutura operacional, retratada na
ausência de quadro de funcionários em sua organização, necessária a desempenhar a
atividade de intermediação.
Divirjo do entendimento. Entendo que a correlação entre a venda dos veículos e a
obtenção de financiamentos foi estabelecida pela controladora ARCEL S/A, e só foi
possível por conta da celebração de contratos de prestação de serviços de intermediação
entre as instituições financeiras e a controladora, que foi quem permitiu que essas
instituições financeiras desenvolvessem tais atividades nos estabelecimentos das
concessionárias. O fato gerador aqui discutido é a obtenção de receitas de prestação de
serviços de intermediação e o sujeito passivo é a ARCEL S/A. Portanto, é a
controladora ARCEL S/A a titular das receitas obtidas com a prestação de serviços de
intermediação de concessão de financiamentos.
Quanto ao argumento de que as despesas e custos necessários a geração da receita de
intermediação foram arcados pela concessionária saliento que a auditoria fiscal não
logrou apontar, na escrituração contábil e fiscal da recorrente, nem tampouco indicar no
termo de verificação fiscal, quais despesas e valores estariam relacionados à obtenção
dessas receitas. Obviamente porque não foi possível identifica-las. E não foi possível
identifica-las porque tais despesas não foram apropriadas pela empresa recorrente. As
despesas apropriadas pela recorrente se referem especificamente aquelas pertinentes à
obtenção de receitas de venda de veículos. Tais despesas – salário e/ou comissão do
vendedor, luz, água, telefone, internet, espaço físico, imposto predial, dentre outros
existiriam mesmo caso todos os veículos da concessionária fossem vendidos
diretamente ao consumidor, sem financiamentos concedidos pelas instituições
financeiras ou no caso de financiamento obtido pelo próprio cliente junto a uma
instituição financeira não parceira do grupo. Matematicamente, a conta, na
concessionária, seria a mesma.
Nos moldes em que concebido o negócio muito provavelmente as despesas incorridas
pela holding na obtenção das receitas de prestação de serviços de obtenção de
financiamentos são de pequena monta, como gastos com telefone, internet, reuniões,
cafezinho, e similares, irrelevantes, portanto, mas incorridas pela controladora ARCEL
S/A e, por tal motivo, não escrituradas na concessionária recorrente.
A auditoria afirma como fato relevante em seu raciocínio que a holding não possuía ou
possuía pouquíssimos funcionários em sua estrutura para fazer as negociações com as
instituições financeiras, o que comprometeria a tese de que seria a holding a titular das
receitas de intermediação de financiamentos. Considero, contudo, que tal assertiva nada
prova contra as empresas do grupo, pois as tratativas teriam sido feitas diretamente entre
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

os diretores da holding e as instituições financeiras sem a necessidade da intervenção de
funcionários subalternos. Na verdade, nesse tipo de negociação, quem detém a última
palavra é justamente o corpo diretivo sendo prescindível e até mesmo um risco, a
participação de subalternos.
Da mesma forma nada prova a favor da tese da auditoria o fato de a holding não possuir
funcionários suficientes para atuar, nos estabelecimentos das concessionárias, no
momento das vendas dos veículos. Já demonstrou e provou a defesa que os serviços de
preenchimento de ficha cadastral e outros inerentes à concessão de financiamentos eram
desempenhados pessoalmente pelos funcionários das instituições financeiras que
atuavam nas dependências das concessionárias.
Entendo, assim, que a correlação entre as atividades de venda e concessão de
financiamentos foi estabelecida pela controladora ARCEL S/A, que foi quem permitiu
que essas instituições financeiras desenvolvessem tais atividades nos estabelecimentos
das concessionárias e só foi possível por conta da celebração de contratos de prestação
de serviços de intermediação entre as instituições financeiras e a controladora. Portanto,
é a controladora ARCEL S/A a titular das receitas obtidas com a prestação de serviços
de intermediação de concessão de financiamentos. Não há provas nos autos em outro
sentido.
É possível constatar, nestes termos, que aspectos acusatórios determinantes para a
decisão do Colegiado a quo – como a inexistência de empregados na holding destinados à
prestação de serviços que lhe foi remunerada, além de estrutura física condizente – foram
considerados insuficientes no paradigma para suportar a imputação fiscal, e isto especialmente
pelo acolhimento da alegação da Contribuinte de que os serviços eram realizados pelas
funcionários das instituições financeiras presentes nas concessionárias, limitando-se a holding,
basicamente, à contratação dos serviços com as instituições financeiras, o que não demandaria a
intervenção de funcionários subalternos. No recorrido, recorde-se, argumenta-se
subsidiariamente que se não havia a atividade de intermediação financeira, mas sim, contrato de
comissão, não seria possível atrelá-lo a pessoa diversa daquela que vendeu o automóvel, no
caso em análise, a Recorrente. Para além disso, o voto condutor do paradigma ainda demandou
da acusação fiscal a demonstração das despesas que, destinadas à prestação dos serviços
remunerados à holding, teriam sido apropriadas pela concessionária.
Assim, o dissídio jurisprudencial poderia estar presente na definição dos
requisitos para caracterização da sujeição passiva dos tributos incidentes sobre receitas de
prestação de serviços de intermediação financeira na venda de veículos: seria admissível que o
titular das receitas fosse quem apenas figura nos contratos com as instituições financeiras,
admitindo-se a prática de realização dos serviços por funcionários das instituições financeiras
presentes no estabelecimento das concessionárias, de modo que a prestadora de serviços não
precisasse manter qualquer estrutura física ou empregados para auferir tais receitas? O Colegiado
a quo afirmou necessária esta estrutura de prestação de serviços, e subsidiariamente acrescentou
que se não havia intermediação financeira, então a remuneração decorreria de comissão por
apresentação dos clientes à instituição financeira, atribuível à concessionária, ao passo que o
Colegiado que proferiu o paradigma entendeu em sentido contrário, inclusive demandando
provas, pela acusação fiscal, de que foram incorridas despesas nesta execução, despesas estas
apropriadas na escrituração da concessionária.
Ocorre que o dissídio jurisprudencial não se estabelece entre argumentos das
decisões comparadas, mas sim entre as decisões dos diferentes Colegiados do CARF.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Esta Conselheira tem dirigido seu entendimento em afirmar a existência de dissídios
jurisprudenciais a partir da análise de decisão de diferentes Colegiados do CARF, e não
necessariamente dos votos condutores dos julgados comparados. Assim, se os casos comparados
apresentam dessemelhanças fáticas que poderiam afetar a decisão da matéria, não basta a constatação
de que algum aspecto do voto condutor do paradigma, isoladamente, reformaria o entendimento
expresso no acórdão recorrido. A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma é aferida a partir
do contexto fático analisado em conjunto com os fundamentos do voto condutor do julgado.
E, sob esta ótica, releva notar que o paradigma traz a seguinte consideração
adicional para desmerecer a acusação fiscal:
Ademais, é bem verdade que a auditoria fiscal não negou que as receitas provenientes
das comissões sobre financiamentos foram escrituradas e oferecidas à tributação na
controladora ARCEL S/A. Cumpre assinalar, inclusive, a título meramente
argumentativo, que se as receitas de prestação de serviços de intermediação de
financiamentos tivessem sido apropriadas na concessionária recorrente, como entende
por correto a auditoria fiscal, nem um único centavo de IRPJ ou de CSLL teria sido
recolhido aos cofres públicos sobre tais receitas.
Todo o faturamento obtido com tais recebimentos teria sido absorvido pelos prejuízos
obtidos nos períodos autuados. Esse foi, inclusive, o resultado alcançado pela auditoria.
Os autos de infração de IRPJ e de CSLL se resumiram a ajustar os saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL, uma vez que a concessionária apura seus resultados
com base no lucro real anual e experimentou enormes somas de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSLL nos anos-calendário auditados e nos subseqüentes.
Uma vez que as receitas foram efetivamente tributadas na controladora ARCEL S/A que
é optante pelo lucro presumido e escriturou e ofereceu à tributação tais recebimentos ao
percentual de presunção de 32%, também sob o ponto de vista econômico-tributário,
não houve qualquer lesão aos cofres públicos nem economia de imposto por parte da
contribuinte.
Esta circunstância não se verificou no caso presente. Aqui a exigência montou o
total de R$ 20.220.912,79 de tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento que, acrescidos de
multa qualificada e multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, deixaram de ser
recolhidos em razão do deslocamento das receitas de prestação de serviços para a holding Arcel
S/A. Os demonstrativos de apuração dos autos de infração às e-fls. 5/9 evidenciam que as
receitas omitidas em muito superaram a apuração negativa original aferidos nos anos-calendário
2005, 2006 e 2008, ao passo que no ano-calendário 2007 a apuração original fora positiva.
Tal cenário certamente influenciou a decisão do Colegiado a quo, como se nota no
seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
Assim, quem incorria nos custos e nas despesas necessários à prestação do serviços de
intermediação era a Recorrente. Todavia, quem auferia as receitas era a ARCEL S.A.
Neste contexto, a Recorrente, cujo regime de tributação era o Lucro Real, deduzia os
custos e despesas relativos à atividade de prestação de serviços de intermediação
(materiais diversos, custo do espaço físico que era ocupado pelos empregados das
instituições financeiras, etc.), lado outro, a ARCEL S.A, tributada pelo Lucro
Presumido, reconhecia as receitas advindas da prestação de serviços de intermediação,
sem arcar com qualquer custo ou despesa.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Nota-se, ainda, que esta demonstração da diferenciação entre as concessionárias
do grupo foi situada, pela autoridade lançadora, na qualificação da penalidade, onde se
consignou, conforme descrito no relatório de ambos acórdãos comparados, que:
110. A fiscalizada ao participar da operação tal como descrita nos parágrafos anteriores,
tinha clara a intenção de fugir a onerarão tributária, caminhando para o lado da evasão
tributária;
111. Este 'planejamento tributário' tal como concebido, em principio, busca tributação
mais benéfica (Lucro Presumido) na Controladora ARCEL S/A, em detrimento da real
tributação (Lucro Real) pelas empresas do Grupo Tempo (Tempo Distribuidora, Tempo
Comercial, Tempo Automóveis e Tempo Mercantil);
112. Do ponto de vista estritamente comercial, as empresas do Grupo Tempo "parecem"
inviáveis, pois durante todos os anos calendários investigados (2005 até 2008)
apresentaram prejuízo contábil e fiscal. Abaixo, tem-se a demonstração dos
lucros/prejuízos nos anos 2005, 2006, 2007 e 2008 das empresas do Grupo de
Concessionárias Tempo:
...
113. Qual a razão de se investir em um negócio de venda de veículos em que nos
últimos 4 anos suas concessionárias acumularam um prejuízo contábil de mais de R$ 21
milhões ?
114. A resposta é encontrada esmiuçando o 'planejamento tributário’ adotado pelo
Grupo Empresarial ARCEL. Como está desenhado, o Conglomerado ARCEL, como um
todo, busca máximo lucro em detrimento da legalidade do ato. Isto por que parte da
receita das empresas do Grupo Tempo é transferida (de forma ilegal, é importante
salientar) para a 'holding' do Conglomerado, onde se tem uma tributação bem mais
favorecida. As empresas do Grupo Tempo funcionam, desta forma, como instrumentos
de transferência de renda, de sua atividade mercantil, para a Controladora. Isto faz com
que se tenha a maximização do lucro do Conglomerado como um todo, apesar das
empresas em si "serem" deficitárias;
115. Portanto, através do esquema desenhado, que transfere ilegalmente receita de uma
empresa para outra dentro do Conglomerado, faz-se com que esta parcela substancial da
receita seja tributada de forma bem mais favorecida;
116. Para que as empresas do Grupo Tempo possam operar comercialmente, tendo fluxo
financeiro e capital de giro, a 'holding' ARCEL S/A, mensalmente, injeta numerário nas
controladas, via operação contábil de Subscrição e Integralização de Capital. A pratica
reiterada desta operação, do ponto de vista da contabilidade, olhada isoladamente, é
estranha ao cotidiano das empresas em geral;
117. A qualificação da multa de ofício está calcada basicamente em dois fatores
determinantes (i) simulação do negócio jurídico e (ii) a prática reiterada de omissão de
receitas. Estes tópicos estão discutidos em parágrafos seguintes;
Por estar assim localizado, tal aspecto deixou de ser considerado no voto condutor
do paradigma em razão de a exigência principal ter sido considerada improcedente. Veja-se,
porém, que o quadro suprimido na descrição acima bem demonstra a menor expressividade das
atividades de Tempo Mercantil de Veículos Ltda em relação às demais concessionárias do grupo.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

É sob esta ótica que se identifica, entre os casos comparados, dessemelhança em
aspecto determinante para a decisão dos diferentes Colegiados do CARF. Diversamente da
acusação fiscal analisada pelo Colegiado a quo, no paradigma a circunstância de a apropriação
das receitas na holding Arcel S/A ter resultado em recolhimento de tributos superior ao que seria
devido pela autuada, em razão dos prejuízos por ela experimentados serem superiores às receitas
questionadas, foi argumento apresentado ao outro Colegiado do CARF para decisão em favor da
improcedência dos autos de infração lá lavrados.
Já no recorrido, diante das vantagens tributárias evidenciadas na análise
comparativa das apurações dos sujeitos passivos, vez que Arcel S/A era optante pelo lucro
presumido, a constatação de que eventuais encargos pela prestação de serviços de intermediação
somente poderiam caber à concessionária resultou na validação da acusação fiscal e atribuição
das receitas de intermediação financeira à autuada.
Presente tal dessemelhança fática entre os acórdãos comparados, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Quanto ao recurso especial da PGFN, esta Conselheira acompanha a I. Relatora
em seus fundamentos e conclusões, para NEGAR-LHE CONHECIMENTO.
De fato, o paradigma no 108-09.612 analisou a conduta de sujeito passivo que, ao
longo dos anos-calendário 2001 a 2003, ofereceu, na sistemática simplificada de recolhimentos,
cerca de 10% das receitas escrituradas em livro fiscal estadual, enquanto no presente caso o
Colegiado a quo apreciou acusação de simulação como veículo da prática reiterada de omissão
e receitas. Afastada a simulação, a atribuição das receitas de intermediação financeira à Arcel
S/A, ainda que reiterada, passa a ter contornos substancialmente distintos da omissão de receitas
sabidamente tributáveis e reconhecidas nos livros fiscais, razão pela qual não é possível inferir se
o Colegiado que proferiu o paradigma também manteria a qualificação da penalidade aqui
imputada à Contribuinte apenas em razão da reiteração da infração.
No mérito da parte conhecida, o presente voto é no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, com base nos fundamentos expostos pela I.
Relatora.
De fato, como bem referido nos contratos firmados, a contratada tinha obrigações
materiais a cumprir para ser remunerada na forma ai fixada. Indispensável, assim, a existência de
uma estrutura física e de pessoas para prestação destes serviços. Ainda que se admita, como
alegado pela Contribuinte, que tais serviços lhe foram remunerados, mas prestados pelas
contratantes, ainda assim as despesas cogitáveis para esta realização estariam a cargo da autuada,
como bem expresso no voto condutor do acórdão recorrido:
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Demais disso, não é crível supor que as instituições financeiras tenham celebrado
contratos delegando obrigações e responsabilidades à contratada e, sem qualquer
formalização, tenham assumido referidos ônus e responsabilidades, sem qualquer
alteração nas cláusulas de remuneração previstas nos mesmo contratos.
E mais: apesar de os contratos terem sido firmados pela Holding, ainda que
supostamente executados pelas próprias instituições financeiras, não se identifica a
forma de segregação de custos inerentes e essenciais ao exercício da atividade de
intermediação financeiras, tais como os relacionados à cessão de especo, consumo de
energia e outros materiais necessários ao desenvolvimento da atividade contratada.
Adicione-se, ainda, argumentos da Conselheira Adriana Gomes Rêgo no voto
condutor do Acórdão no 9101-003.308, no qual este Colegiado, em antiga composição, assim
decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, em dar-lhe provimento (i) por maioria de votos, em relação à multa qualificada,
vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa e Gerson Macedo Guerra, que lhe
negaram provimento nessa matéria; e (ii) por maioria de votos, em relação à multa
isolada, vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Luís Flávio Neto, Daniele
Souto Rodrigues Amadio, que lhe negaram provimento.
Assim firmou-se no voto condutor de referido julgado:
No mérito, a Contribuinte alega primeiramente que é equivocada a vinculação entre
venda do veículo e financiamento estabelecida na autuação, sendo que o acórdão
recorrido "reconheceu a improcedência da motivação que fundamentou a lavratura do
auto de infração". E, assim, seguiu a "mesma linha do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n° 1.106.462/SP" (o qual foi julgado sob o rito de
recursos repetitivos art. 543-C do CPC, vinculando o CARF a teor do art. 62, § 2o, do
RICARF), que "assentou entendimento no sentido de que vendas financiadas são
diferentes de vendas a prazo".
Assim, e em virtude desse entendimento consolidado do STJ, assevera a Contribuinte,
"este colegiado não pode dispor de modo diverso, ficando obrigado a pronunciar o erro
de motivação do AI, que o torna nulo".
Não assiste razão à Contribuinte, na medida em que a autuação fiscal não faz tal
equiparação entre vendas financiadas e vendas a prazo, mas sim atribui à Recorrente as
receitas de comissões de intermediação de operações de financiamento registradas pela
holding do grupo, ARCEL. Não há qualquer desqualificação da natureza das receitas,
mas sim a identificação do sujeito passivo que, na ótica da Fiscalização, as aufere de
fato. Não há que se falar, assim, em nulidade do auto de infração por erro de motivação.
Em seguida a Recorrente ataca a imputação das receitas em questão a si, alegando, em
apertada síntese, que a Fiscalização promoveu reinterpretação (requalificação) dos fatos
"baseada em meras ilações, desprovidas de respaldo factual e normativo". Aduz que
foi a ARCEL que realizou a prestação de serviços de intermediação de financiamento,
auferindo, em contrapartida, as receitas. Ressalta que "a ARCEL emitiu as notas fiscais,
fez os respectivos registros contábeis e procedeu à tributação dos mesmos" e aduz que é
a ARCEL quem contrata as financeiras e se obriga, sendo, portanto, remunerada. E
alega que "provou que o serviço de financiamento era executado pelos funcionários das
instituições financeiras, não eram da ARCEL nem de TEMPO".
Pois bem, tomando-se um dos contratos celebrados pela ARCEL com agente financeiro,
contrato com a FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

INVESTIMENTOS e com a ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A (trazido
pela própria Contribuinte em sua Impugnação, e-fls. 758 a 760), tem-se:
[...]
Da leitura desse contrato vê-se que, embora a ARCEL figure como "CONTRATADA"
e a Contribuinte figure como "CONCESSIONÁRIA", já na especificação dos serviços
consta que o contrato "tem por objeto a prestação pelas CONTRATADAS, de serviços
de: a) preenchimento de cadastro e conferência de dados e documentos comprobatórios
(...); b) apresentação às CONTRATANTES de propostas de CLIENTES para a
concessão de financiamentos (...)" (destacou-se o plural).
Logo adiante, no item 3, resta ainda mais evidente que os serviços ali contratados são
prestados pela Contribuinte, quando se vê que ali se pactua que "pelos serviços
prestados pelas CONCESSIONÁRIAS, relativamente a cada contrato que resultar
na concessão de financiamento ou de arrendamento mercantil, as CONTRATANTES
pagarão à CONTRATADA quantia a ser fixada com base em critérios informados às
CONCESSIONÁRIAS" (destacou-se). É dizer, o serviço é prestado pelas concessionárias
de veículos do grupo mas quem é remunerada é a holding ARCEL.
No item 5, consta que as CONCESSIONÁRIAS e a instituição financeira
CONTRATADA concordam a forma de pagamento do objeto do contrato. Ou seja,
quem contrata, na verdade, são as CONCESSIONÁRIAS, pois são elas que
“concordam” com a forma de pagamento.
E não é só isso. Consta na cláusula 7 do contrato que "a CONTRATADA e as
CONCESSIONÁRIAS arcarão com todos os tributos incidentes sobre os valores
devidos pela prestação dos serviços ora contratados". Veja-se aqui que o próprio
contrato coloca as concessionárias como sujeitos passivos das obrigações tributárias
surgidas pela ocorrência dos fatos geradores que exsurgem da prestação dos serviços ali
contratados (de preenchimento de cadastro e conferência de dados e documentos
comprobatórios e de apresentação de propostas de clientes para a concessão de
financiamentos e/ ou realização de operações de arrendamento mercantil de veículos),
antecipando as conclusões a que chegou a Fiscalização no procedimento fiscal!
Mais, a cláusula 11 indica que "as CONCESSIONÁRIAS não poderão ceder ou
substabelecer, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste
Contrato sem a prévia aprovação por escrito das CONTRATANTES" e a cláusula 14
que "entre os empregados das CONCESSIONÁRIAS e as CONTRATANTES não
haverá qualquer vínculo empregatício".
Ora, o contrato antes destacado, o qual, repise-se foi trazido pela própria Contribuinte
em sua impugnação, é prova material da condição da Recorrente de prestadora dos
serviços que aqui se discute e, conseqüentemente, titular da receita advinda de sua
prestação.
E, ainda que haja outros contratos em que as concessionárias não figuram
expressamente como as prestadoras dos serviços, constando somente a ARCEL como
contratada, não se consegue vislumbrar situação de fato diferente da estampada no
contrato antes transcrito. Por exemplo, em contrato firmado entre a ARCEL e a
FINASA (e-fls. 761 a 763), a ARCEL (contratada) se obriga a "prestar ao BANCO" os
serviços de "encaminhamento ao BANCO pedidos de Financiamento/Arrendamento
para aquisição de bens e/ou serviços", sendo que "no encaminhamento de pedidos a
CONTRATADA: a) Utilizará os formulários próprios do BANCO; b) Cumprirá as
instruções de preenchimento de acordo com as indicações nos formulários e normas
operacionais comunicadas pelo Banco".
Entretanto, após o item 13 do contrato, a Contratada indica que o recebimento do
principal deveria ser feito à conta da TEMPO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

LTDA, enquanto que para a conta do recebimento da remuneração pelos serviços
prestados, não houve qualquer indicação, o que infirma a tese da recorrente já que, a
prevalecer a sua versão, o contrato deveria ter consignado que os serviços de
remuneração seriam creditados na conta da ARCEL:

[...]
Além disso, indaga-se, como poderia a ARCEL prestar esse serviço para o conjunto de
suas concessionárias controladas se, como destaca o acórdão recorrido, não possui
estrutura que viabilizasse a prestação de serviços (conta com 3 Diretores, 1 funcionário
de serviços gerais e 1 consultor de folha de pagamento)?
Afirma a Recorrente que a ARCEL aufere as receitas em razão da intermediação que faz
a intermediação de financiamentos. Mas novamente cabe questionar: se as comissões
pagas pelos agentes financeiros decorrem da prestação de serviços de intermediação de
financiamento, como pode a ARCEL fazer intermediação sem ter qualquer recurso seu
alocado para esse fim? Não há recurso humano alocado, uma vez que, como admite a
Recorrente, não dispõe de funcionários nas concessionárias, contando tão somente com
três diretores, um funcionário de serviços gerais e um consultor de folha de pagamento.
Também não há recursos materiais (móveis, prédio, etc.), uma vez que a intermediação
se dá nas instalações das concessionárias de veículos.
Ou seja, ela aufere uma receita para um serviço prestado, sem ter qualquer despesa
correspondente. Este aspecto foi muito bem destacado no acórdão recorrido, que assim
registrou:
[...]
Conforme o Dicionário Eletrônico Houaiss, intermediar significa "existir de permeio,
situar-se entre" ou "servir de intermediário ou mediador em; interceder, intervir". De
que forma poderia a ARCEL se colocar entre o cliente da concessionária em processo
de aquisição de veículo e o agente financeiro sem mobilizar recursos para tal?
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

A Recorrente alega que a ARCEL que não possui funcionários para atuar nas
concessionárias uma vez que os funcionários encarregados de fechar os contratos de
financiamento entre clientes e instituições financeiras eram das próprias instituições
financeiras. Traz fotografias e declarações de instituições financeiras dando conta de
que eram elas que se desincumbiam do preenchimento e encaminhamento de propostas
de financiamento.
Ainda que assim seja (em contrariedade ao que evidencia o contrato antes analisado),
não se veria a atuação da ARCEL. Se a remuneração pelo financiamento contratado é
(repise-se, em desacordo com o que dizem os contratos) pelo mero encaminhamento do
cliente ao funcionário da financeira, esta ação só poderia ser executada pelo vendedor
da concessionária, durante o processo de venda. Aqui o raciocínio construído no
acórdão recorrido é perfeito:
[...]
Alega também a Recorrente que a ARCEL, sendo controladora do grupo, procurou
"negociar uma melhor e mais vantajosa política de financiamento para as vendas
efetuadas nas concessionárias que controla".
Ainda que pareça lógica a afirmação, o fato de a controladora entabular negociações
junto a agentes financeiros que beneficiariam suas controladas não é suficiente para
caracterizá-la como prestadora dos serviços aqui discutidos, muito menos lhe conferir a
posição de titular da renda decorrente. Outra não foi a conclusão vertida no acórdão da
DRJ Campinas, como se vê a seguir:
O auferimento da receita de comissão paga por instituições financeiras vincula-se
à atividade de venda da empresa controlada e não a qualquer atividade que
tivesse sido realizada pela controladora. Em que pese toda a influência que a
controladora possa exercer junto a instituições financeiras, comissão alguma
seria paga por instituições financeiras se a empresa controlada não lograsse êxito
na sua atividade de concretizar as vendas de veículos.
E, nesse ponto, importa registrar que, tendo sido as receitas de comissões
transferidas para a controladora, certamente deixaram de ser contrapostas às
despesas com as quais se relacionam e que estão contabilizadas na autuada,
empresa responsável pela revenda de veículos novos e usados.
Vale trazer aqui o princípio basilar da contabilidade "da entidade" (insculpido no art. 4o
da Resolução no 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade) e o instituto da
autonomia patrimonial, abraçado pela lei civil brasileira (art. 1.022 do Código Civil)
como elementos definidores do imperativo de tratar o patrimônio de cada pessoa
jurídica de forma autônoma em relação às demais pessoas, sejam elas pessoas físicas ou
outras pessoas jurídicas, incluindo aí as receitas originadas das atividades por ela
desempenhadas. E assinalar, também, a repulsa que a legislação consagra à chamada
confusão patrimonial, como se vê nas disposições dos arts. 50 e 51 do Código Civil, os
quais se transcreve a seguir:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para
seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se
conclua.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.093 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.016515/2010-92

Conclui-se, assim, que os fatos descritos no TVF convergem para indicar que os
serviços de encaminhamento aos agentes financeiros de pedidos de financiamento de
clientes em processo de aquisição de veículos eram prestados pela Recorrente, e não
pela empresa holding a qual pertence, sendo a Recorrente, e não a holding, o sujeito
passivo das obrigações tributárias surgidas pela ocorrência dos fatos geradores que
exsurgem de tal prestação.
Como bem consigna o TVF, "os efeitos tributários dos fatos e atos jurídicos praticados
pelos contribuintes são aqueles previstos na legislação tributária", sendo que "estes
fatos devem ser interpretados abstraindo-se a validade jurídica e considerando-se a sua
expressividade econômica, ou seja, pode o intérprete abstrair-se da validade jurídica
dos atos efetivamente praticados, para considerar os verdadeiros efeitos econômicos
subjacentes nesses atos ou negócios, e que se procuram mascarar", louvando-se nos
arts. 109 e 118 do Código Tributário Nacional, os quais cumpre transcrever:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas
não para definição dos respectivos efeitos tributários.
(...)
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Descabe, portanto, a reforma decisão recorrida, devendo-se manter a autuação por
omissão de receitas aqui discutida, inclusive os lançamentos reflexos. (destaques do
original)
Estas as razões, portanto, para, prevalecendo o conhecimento do recurso especial
da Contribuinte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1799
DF CARF MF
Original